Tribunal: TJES
Processo: 5006081-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006081-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO SIBIEN PRETTI

AGRAVADO: LUCIENE MARIA PRETTI e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado nos autos da ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos. O juízo de origem fundamentou a negativa na existência de indícios de capacidade financeira do requerente, como saldo bancário elevado, gastos relevantes com cartão de crédito e residência em imóvel com condomínio oneroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, havia elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade dessa afirmação, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando comprovado que o requerente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.
4. No caso, os documentos juntados aos autos revelam padrão de vida incompatível com a alegação de insuficiência econômica, a exemplo de saldo bancário superior a R$ 30.000,00, gastos mensais com cartão de crédito superiores a R$ 2.000,00 e pagamento de condomínio em valor elevado.
5. A existência de despesas eventuais com saúde não se sobrepõe à ausência de prova efetiva da impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante da existência de elementos objetivos que revelem capacidade financeira do requerente. 2. A constatação de padrão de vida elevado e disponibilidade financeira é suficiente para afastar a alegação de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98, caput e art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017; TJES, AI 024189010762, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO PAULO SIBIEN PRETTI
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 8300921, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, ajuizada na origem contra
LUCIENE MARIA PRETTI e OUTROS
.

Em suas razões recursais (ID 8300919) o agravante postula a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

No ID 8430375 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado, tendo a parte agravada apresentado suas contrarrazões no ID 8678680, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO PAULO SIBIEN PRETTI
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada em cópia no ID 8300921, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, ajuizada na origem contra
LUCIENE MARIA PRETTI e OUTROS
.

Em suas razões recursais (ID 8300919) o agravante postula a reforma do pronunciamento objurgado, com o recebimento da irresignação recursal em seu duplo efeito, defendendo que, verdadeiramente, preenche todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“[...] Conforme se denota da petição inicial, o demandante pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência não goza de presunção absoluta, cabendo ao juiz, diante dos fatos e documentos que instruem a petição inicial, indeferir o referido requerimento sempre que convencido acerca da capacidade econômica do postulante1.

Da análise dos documentos juntados, depreendo que:

i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do valor causa – observado o valor mínimo, que pode, em tese, ser parcelado, caso haja necessidade pela requerente;

ii) o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, Id nº 38041851, demonstra que o autor mantém disponibilidade financeira em conta superior a 30.000,00 (trinta mil reais), o que, considerando o valor atribuído à causa e o percentual de incidência de custas processuais, evidencia a plena capacidade do requerente em arcar com as despesas processuais.

Por tais razões, por ora, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. [...] (ID 8300921)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese o Agravante demonstrar despesas com tratamento de saúde, observa-se dos documentos apresentados, e daqueles que compõem os autos de origem, tratar-se de pessoa com um padrão de vida acima da média dos brasileiros, que reside em local nobre, pagando mensalmente o valor aproximado de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de condomínio (ID 8617128), e que tem gastos mensais de cartão de crédito na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais - ID 8617129), sendo diversos deles com “
IFood”
.

Assim, como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças do Agravante.

Assim, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar